Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717816-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: FRITZ CASTRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende que seja deferida a penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo agravado até a satisfação de crédito não alimentar. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. No caso, o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores dos proventos mensais recebidos pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a flexibilidade da regra de impenhorabilidade salarial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Frederico Chaves Tajra, OAB/DF 25.406. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009